Tribunal: TJDFT
Processo: 0734803-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA PROTETIVA. LEI No 10.340/06. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, medidas protetivas de urgência, dentre elas a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, na forma do art. 22, inciso V, da Lei no 11.340/06.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que o agravante não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, bem como considerando a peculiaridade do caso concreto, ante a evidente situação de vulnerabilidade e a necessidade financeira da ofendida, tendo em conta, ainda, a provisoriedade da medida adotada, a qual, inclusive, encontra amparo na Lei no 11.340/06, impossibilita-se a reforma da decisão que fixou tal verba alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.